Tribunal: STF
Processo: RE 111219
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-12-10
Data de publicação: 1987-12-10

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIARIA EM GARANTIA.
FIRMOU-SE A JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F. NO SENTIDO DE QUE SOMENTE AS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E OS CONSORCIOS AUTORIZADOS DE AUTOMOVEIS
E QUE PODEM UTILIZAR-SE DO INSTITUTO DA ALIENAÇÃO FIDUCIARIA EM
GARANTIA. ADMITE A DOUTRINA QUE AS ENTIDADES ESTATAIS OU
PARA-ESTATAIS SÃO IGUALMENTE LEGITIMADAS PARA RECEBER TAL TIPO DE
GARANTIA, COMO RESULTA DO ART. 5. DO DECRETO-LEI  N. 911-69.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.